Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS. CADEIA DOMINIAL DEMONSTRADA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. CONLUIO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. INVERSÃO. DESONERAÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento do processo. Verificada a suficiência probatória dos elementos dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Devidamente demonstrada a transmissão do automóvel ao terceiro embargante por meio de procuração em causa própria, irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, não há que se falar, sob nenhum pretexto, em necessidade de se comprovar sua boa-fé, já esta se presume, ao passo que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, o que não restou evidenciado nos autos.
3. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ).
4. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin).
5. A embargante que não só resistiu à presentão inicial levantando teses acerca de fraude, como, mesmo após a procedência do pedido na r. sentença ante a adequada demonstração da posse, insistiu em seu intento mediante recurso de apelação, atraindo para si os ônus de sucumbência.
6. Apelação da embargada conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do embargante conhecida e provida.